Tribunal: STJ
Processo: 5144532-51.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839892 - RS (2025/0004711-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: MARIA HELENA SELBACH
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
13/05/2025
19/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA47593435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:09:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 4c295f5d-d6d6-46e6-b59c-ecd365281b5a

Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47593435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:09:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 4c295f5d-d6d6-46e6-b59c-ecd365281b5a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839892 - RS (2025/0004711-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: MARIA HELENA SELBACH
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto PORTOCRED S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de decisão monocrática de fls. 1326
/1329 (e-STJ), de lavra deste signatário, que não conheceu do agravo da parte ora
insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos que
embasaram a decisão agravada e incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47396701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:45
Código de Controle do Documento: a3784f43-0d70-4515-8acf-4ea104ec3c9f

Daí o presente agravo interno (fls. 1333-1344, e-STJ), no qual a insurgente
sustenta que houve a impugnação dos óbices de conhecimento no agravo em recurso
especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
1. O recurso não é admissível, por violação ao princípio da dialeticidade.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
").
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
.
pelo STJ
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
de origem.
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
6. Agravo
.
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
Documento eletrônico VDA47396701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:45
Código de Controle do Documento: a3784f43-0d70-4515-8acf-4ea104ec3c9f

seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
ônus da qual não se desincumbiu a
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ,
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017
Inicialmente, verifica-se que, no caso dos autos, o Tribunal local negou
1.1.
seguimento ao recurso, ante a necessidade de reexame de fatos e provas dos autos, a
atrair o teor da Súmula 7/STJ. Todavia, nas razões do agravo, a parte insurgente
repisou os argumentos do apelo extremo e sustentou -
- a
de forma genérica
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
.
deixando de atender a dialeticidade recursal
A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos
do
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AGInt no ARESp n. 1.490.629/SP,
TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
atacada
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
.".
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Eis a ementa do referido julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,
,
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente sendo
.
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código
de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os
casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para
complementar a fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/08/2021
25/08/2021
[grifou-se]
Documento eletrônico VDA47396701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:45
Código de Controle do Documento: a3784f43-0d70-4515-8acf-4ea104ec3c9f

Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste
- a análise de fatos, obrigação processual da qual, a
ao que concluiu a Corte local
rigor,
.
não se desincumbiu
Verifica-se, na hipótese, que não foi impugnado analiticamente o óbice
1.2.
da Súmula n. 83/STJ, pois a parte, no ponto, apenas de forma genérica, reitera os
mesmos fundamentos anteriormente apresentados. Importa ressaltar que a
impugnação à Súmula no 83/STJ se dá com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a
demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. O agravo em recurso especial, interposto contra decisão denegatória de
processamento de recurso especial, que não impugna, especificamente, os
fundamentos por ela utilizados não deve ser conhecido.
2. Inadmitido o apelo especial pelo Tribunal a quo com fundamento na Súmula 83
/STJ, incumbe à parte agravante apontar, nas razões do respectivo agravo em
recurso especial, precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
na decisão agravada, procedendo ao cotejo analítico entre eles. Precedentes
desta Corte.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 830.527/SC, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em
, DJe
02/05/2017
15/05/2017
)
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade,
1.3.
que norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
, de
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
recorrido
todos
decisum
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
ataque específico
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora agravada.
Ante o exposto,
.
2.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47396701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:45
Código de Controle do Documento: a3784f43-0d70-4515-8acf-4ea104ec3c9f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.839.892 / RS
Número Registro: 2025/0004711-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202400466198 51445325120228210001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: MARIA HELENA SELBACH
ADVOGADO : DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: MARIA HELENA SELBACH
ADVOGADO : DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
TERMO
Documento eletrônico VDA47579213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: 4c0d4c71-d019-46e3-ae74-581e15094f27

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:41:29
Código de Controle do Documento: 4c0d4c71-d019-46e3-ae74-581e15094f27